Tribunal: STF
Processo: AI 650804
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. Recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos. A regra
   geral, que decorre do art. 37, caput, do CPC, expressa ser
   indispensável a presença, em autos de processo judicial, do
   instrumento de mandato outorgado pela parte ao advogado, sob pena
   de serem considerados inexistentes os atos praticados.
2. A
   interposição de recursos não se enquadra na  categoria dos atos
   reputados urgentes.
3. Agravo regimental não conhecido.